Tribunal: TJDFT
Processo: 0729919-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729919-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA LISBOA DA COSTA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIANA LISBOA DA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0714672-77.2022.8.07.0018, movido em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e outros. A agravante requer a distribuição por prevenção ao Des. Renato Rodovalho Scussel, para julgar o presente feito, na forma como reconhecida no Conflito de Competência no 0725386-19.2023.8.07.0000 pela Corte Especial do TJDFT, por força do art. 930, parágrafo único, do CPC combinado com o art. 55, §3o, do CPC. Sobre a questão, de acordo com o art. 930, parágrafo único, do CPC, o julgamento de recurso anterior, relacionado ao mesmo processo ou conexo, torna prevento o relator para os recursos subsequentes. A mesma regra está prevista no art. 81, do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” No julgamento do Conflito de Competência 0725386-19.2023.8.07.0000, a Corte Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu que se aplica ao caso o instituto da prevenção, em razão da conexão fixada pelo Juízo de 1o Grau, nas execuções individuais de sentença coletiva oriunda do processo 46026-37.2003.8.07.0016, conforme a seguir: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEFINIÇÃO DE QUOTA DOS CREDORES. ELABORAÇÃO DE QUADRO GERAL DE CREDORES. CONEXÃO E PREVENÇÃO RECONHECIDAS. I - Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva em que se faz necessária a prévia definição da quota-parte de cada credor no valor da indenização executada, necessário o reconhecimento da conexão entre os cumprimentos de sentença e da consequente prevenção. II - A jurisprudência dominante do eg. STJ é inaplicável, diante das peculiaridades da demanda. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (07253861920238070000, Relatora: Vera Andrighi, Conselho Especial, DJE: 06/05/2024). Em sede de julgamento de Embargos de Declaração, uma vez constatado erro na certidão do serviço de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS sobre a existência de prevenção e processos conexos, foi sanada omissão nos seguintes termos: “(...) 16. Entretanto, conforme apontado nos embargos de declaração, e após retificação da certidão pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS (id. 59436805), verifica-se a existência de prevenção do Des. Renato Rodovalho Scussel, Relator do agravo de instrumento 708338-47.2023.8.07.0000, recurso mais antigo oriundo do processo n. 46026-37.2003.8.07.0016 e distribuído a um Desembargador que ainda compõe a 2a Turma Cível.” (07253861920238070000, Relatora: Vera Andrighi, Conselho Especial, DJE: 06/05/2024) -g.n. Dentro deste contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção ao ilustre Des. Renato Rodovalho, da 2a Turma Cível. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 22 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator